Tribunal: TJMT
Processo: 1035816-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035816-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (EMBARGANTE), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (EMBARGANTE), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (EMBARGANTE), PADARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 51.581.714/0001-71 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (EMBARGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. TRAVAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial, as quais apontam a existência de omissões no acórdão que rejeitou a aplicação da suspensão das travas bancárias a créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis ainda não performados. Sustentam ausência de manifestação expressa sobre os arts. 6o, § 7o, e 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, art. 1.361, § 3o, do Código Civil e o Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e enunciado invocados pelos embargantes; (ii) definir se a decisão merece integração ou modificação por alegada ausência de manifestação sobre fundamentos tidos como essenciais pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa, fundamentada e clara a tese central da controvérsia, reconhecendo a inaplicabilidade da suspensão das travas bancárias sobre créditos garantidos por cessão fiduciária, inclusive os não performados, com base no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 e na jurisprudência do STJ.

4. A ausência de menção literal aos arts. 1.361, § 3o, do CC, e ao Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial não configura omissão, pois os fundamentos foram considerados e afastados no convencimento do julgador.

5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente enfrentar as questões relevantes à solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005 foi revogado pela Lei 14.112/2020, não se aplicando ao caso, cujo pedido de recuperação judicial foi distribuído em 2024, tornando inócua a alegação de omissão quanto a esse ponto.

7. O real propósito dos embargos é rediscutir o mérito da decisão, o que desvirtua a finalidade do recurso integrativo, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Não há vício quanto ao prequestionamento, uma vez que houve enfrentamento das matérias suscitadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação literal de dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as matérias neles tratadas.

2. A revogação do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005 pela Lei 14.112/2020 torna inócua sua invocação em pedidos de recuperação ajuizados após a entrada em vigor da nova lei.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os fundamentos jurídicos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais à resolução da lide.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 7o (revogado), 49, § 3o; CC, art. 1.361, § 3o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

TJMT, EDcl na Apelação Cível 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por L.J. Cossul Ltda. e outros, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado em que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de levantamento das chamadas travas bancárias incidentes sobre valores oriundos de cessão fiduciária de recebíveis de cartões.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, apontando ausência de manifestação expressa quanto à aplicabilidade dos artigos 6o, § 7o, e 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, do art. 1.361, § 3o, do Código Civil, bem como do Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do CJF. Requerem, ainda, prequestionamento das referidas matérias.

Postula, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, para
suprir a lacuna na fundamentação do v. acórdão
.

Contrarrazões juntadas nos Id’s. 290187874 e 292091351.

O recurso é tempestivo (Id. 287823390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, o acórdão embargado (Id. 285653876), sob a minha relatoria, assim constou, no essencial:

“
[...]Não obstante a força argumentativa, entendo que a pretensão recursal não prospera.
Explico.

A Lei no 11.101/2005, especialmente em seu artigo 49, § 3o, dispõe, expressamente, quais créditos estão submetidos ao concurso de credores — considerados créditos concursais — e, igualmente, aqueles que se encontram afastados da referida regra. Senão, vejamos:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.”

Nesse contexto, conforme exposto nas razões recursais, os agravantes mantêm relação jurídica estabelecida com os credores agravados, cujo crédito encontra-se consubstanciado em cessão fiduciária de recebíveis, modalidade de garantia pela qual o devedor transfere a titularidade de créditos futuros ao credor, visando assegurar o adimplemento de determinada obrigação.

Sustentam os devedores, na oportunidade, que as garantias constituídas — representadas pelos recebíveis provenientes das máquinas de cartão de crédito e débito — configuram meras expectativas de créditos futuros ainda não formalmente constituídos (sic), ou seja, correspondem ao faturamento de compras futuras realizadas nos estabelecimentos das recuperandas, tratando-se, portanto, de créditos
“não performados”
(dependentes de condições futuras para sua efetivação) na data do pedido de recuperação judicial, razão pela qual estariam submetidos ao processo concursal.

Todavia, em que pese a tese defendida pelos devedores, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, à luz do disposto no artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005,
sendo irrelevante o momento em que é performado
.

[...]

Assim, além da expressa exclusão legal, a propriedade fiduciária se constitui no momento da pactuação do negócio, o que transfere a titularidade dos créditos objeto da cessão ao credor fiduciário desde a celebração do contrato, independentemente de posterior formalização ou individualização dos créditos a performar. Portanto, não há qualquer distinção entre créditos performados antes ou após o pedido de recuperação judicial, afastando-se, assim, a tese sustentada pelos devedores.

Corroborando tal entendimento, colaciono julgados dos Tribunais pátrios, inclusive deste Eg. Sodalício:

[...]

Outrossim, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que os recebíveis não se enquadram na qualificação de “bem de capital”, razão pela qual não há que se falar em suspensão das retenções durante o stay period com fundamento exclusivo na parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. "STAY PERIOD". LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.680.456/SE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021). 2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1942555 RJ 2021/0225250-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

Por sua vez, embora respeite o brilhante entendimento manifestado pelo d. Juízo a quo, entendo ser possível a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais quando demonstrado, de forma robusta, o risco de inviabilizar o processo de soerguimento,
o que, no caso em análise, não se verifica
.

Isso porque, conquanto os devedores aleguem que a retenção equivale a 98% dos rendimentos do grupo econômico, não se depreende dos autos quaisquer elementos objetivos e concretos acerca da real proporção das travas bancárias incidentes sobre os recebíveis. Ademais, os agravantes tampouco indicaram os valores das operações, o quantum efetivamente retido ou comprovaram que a manutenção da garantia inviabilizaria, de forma efetiva e incontornável, o fluxo de caixa necessário à consecução do plano de soerguimento.

Relembro que se trata de ônus processual que lhes competia e que, não sendo devidamente cumprido, fragiliza sobremaneira a verossimilhança da alegação de que a restrição imposta compromete a continuidade da atividade econômica. Afastar a eficácia da garantia fiduciária, validamente constituída, sem qualquer prova robusta do alegado, configura violação ao direito de propriedade do credor fiduciário e ao próprio equilíbrio contratual, não podendo ocorrer com base em meras alegações.

Nessa perspectiva, à míngua de prova documental suficiente para aferir a efetiva repercussão da manutenção da garantia fiduciária no fluxo financeiro da empresa, resta obstado o reconhecimento de situação excepcional capaz de justificar o afastamento da aplicação do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, bem como da jurisprudência uníssona do c. Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto, por oportuno, que a recuperação judicial se orienta, inegavelmente, pelo princípio da preservação da empresa, nos termos do artigo 47 da Lei no 11.101/2005. Todavia, tal diretriz não pode servir de fundamento abstrato para afastar o direito do credor fiduciário decorrente de contrato legítimo e amparado pelo ordenamento jurídico, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade da flexibilização da garantia para a superação da crise econômico-financeira da empresa.

Diante do exposto, na ausência de verossimilhança das alegações e com fulcro na legislação vigente e na orientação jurisprudencial consolidada sobre o tema, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Ante ao exposto
, firme nas razões apresentadas, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.[...]”.

Pois bem.

Na hipótese, a embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, apontando ausência de manifestação expressa quanto à aplicabilidade dos artigos 6o, § 7o, e 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, do art. 1.361, § 3o, do Código Civil, bem como do Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do CJF

Todavia, da análise dos aclaratórios, se revela absolutamente infundada sua pretensão.
Explico.

O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a tese central debatida nos autos, qual seja, a inaplicabilidade da suspensão das travas bancárias quando se trata de créditos garantidos por cessão fiduciária, mesmo que ainda não performados, tese ferozmente defendida pelos agravantes/embargantes e que, com base no disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, assim como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, se revelou absolutamente inócuo.

No que se refere à alegada omissão quanto ao art. 1.361, § 3o, do Código Civil, bem como ao Enunciado no 51 da I Jornada de Direito Comercial, verifica-se que tal alegação não prospera. Ainda que tais dispositivos não tenham sido expressamente mencionados no voto condutor, foram devidamente considerados para a formação do convencimento deste julgador, tendo sido, portanto, afastados.

Ressalte-se, para que não subsistam dúvidas aos embargantes, que a ausência de menção literal a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura, por si só, omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração. Isso porque o magistrado não está vinculado a rebater, um a um, todos os fundamentos e argumentos expendidos pela parte. Ao revés, deve o julgador apreciar a controvérsia à luz das questões relevantes e necessárias à sua adequada resolução, como efetivamente ocorreu no julgamento recorrido.

Consolidando o posicionamento, cito jurisprudência do c. STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, destaca-se que o acórdão impugnado foi categórico ao reconhecer que a propriedade fiduciária se constitui com a contratação da garantia, sendo irrelevante o momento em que é performado. Ainda, reiterou que os recebíveis de cartão não se qualificam como bens de capital, afastando, por conseguinte, a incidência da parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

No que tange à suposta omissão quanto ao enfrentamento do disposto no art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/2005, observa-se certa confusão por parte dos embargantes, uma vez que referido dispositivo foi expressamente revogado pela Lei no 14.112/2020. Ainda que se admitisse, em tese, a aplicação da norma revogada ao caso concreto, tal hipótese restaria afastada, pois o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 2024, tornando descabida e manifestamente inócua a alegação de omissão nesse ponto.

Dessa forma, evidencia-se que os embargantes manejam os presentes embargos de declaração com o intuito exclusivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com a natureza deste recurso, o qual se presta tão somente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, não se prestando à reapreciação do conteúdo da decisão judicial.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

No tocante ao prequestionamento, importante destacar que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao revés, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e devidamente alinhada aos elementos constantes dos autos, bem como em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
LJ COSSUL LTDA., PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA., COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
e
PADARIA ITALIANA LTDA.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025